Tribunal: TJMT
Processo: 1022647-52.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022647-52.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO), SERGIO GRANJA DE SOUZA VIEIRA - CPF: 207.369.161-72 (EMBARGADO), HELIO DE SOUZA VIEIRA NETO - CPF: 001.847.941-37 (EMBARGADO), LAURA RODRIGUES DE SOUZA VIEIRA - CPF: 028.703.261-22 (EMBARGADO), INCORP AND PARTNERS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.131.816/0001-33 (EMBARGANTE), YURI ALEXEY VIEIRA BASTOS JORGE - CPF: 502.824.921-00 (EMBARGANTE), LISE MARIA VIEIRA JORGE - CPF: 482.424.701-20 (EMBARGANTE), KELLY CRISTINA DE CARVALHO BALBINO - CPF: 721.818.771-49 (ADVOGADO), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (ADVOGADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), OMAR EL JAMEL - CPF: 332.135.738-09 (ADVOGADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), INCORP AND PARTNERS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.131.816/0001-33 (EMBARGADO), KELLY CRISTINA DE CARVALHO BALBINO - CPF: 721.818.771-49 (ADVOGADO), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (ADVOGADO), LISE MARIA VIEIRA JORGE - CPF: 482.424.701-20 (EMBARGADO), YURI ALEXEY VIEIRA BASTOS JORGE - CPF: 502.824.921-00 (EMBARGADO), BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO), HELIO DE SOUZA VIEIRA NETO - CPF: 001.847.941-37 (EMBARGANTE), LAURA RODRIGUES DE SOUZA VIEIRA - CPF: 028.703.261-22 (EMBARGANTE), OMAR EL JAMEL - CPF: 332.135.738-09 (ADVOGADO), SERGIO GRANJA DE SOUZA VIEIRA - CPF: 207.369.161-72 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1022647-52.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:
LISE MARIA VIEIRA JORGE

EMBARGADA:
INCORP AND PARTNERS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração oposto por
LISE MARIA VIEIRA JORGE
para suprir contradição e obscuridade no acórdão de provimento do agravo de instrumento interposto
SERGIO GRANJA DE SOUZA VIEIRA e OUTROS
em face de
INCORP AND PARTNERS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e OUTROS
, cuja ementa restou assim redigida:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER –PRETENSÃO DE AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – ART. 828 DO CPC – CABIMENTO EM AÇÃO DE CONHECIMENTO – EXCEPCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO.

“1 - A averbação premonitória no registro do imóvel possui natureza acautelatória e caráter meramente informativo, com o intuito de garantir a publicidade de processos de execução a terceiros de boa-fé e de prevenir fraudes. 2- O instituto da averbação premonitória não se confunde com o registro de penhora, pois não configura ato constritivo de bens. 3- Ainda que o processo se encontre na fase de conhecimento, possível a averbação da existência de demanda judicial na matrícula do imóvel em litígio, dando publicidade e prestigiando, desta forma, o poder geral de cautela, condição esta que não prejudica o direito dos proprietários pelo seu caráter meramente informativo.
(TJ-MT - AGR: 10034115120238110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 09/05/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2023).”

Sustenta a embargante, em síntese, a existência de contradição, pois “
a causa de pedir não consiste na averbação premonitória da existência da presente ação na matrícula do imóvel em litígio, mas sim, em todos os bens imóveis dos recorridos
” bem como “
obscuridade do acordão que almeja um resultado útil do processo na origem quando, ao revés, a clausula de quitação recíproca pactuada entre todas as partes no distrato da parceria comercial, por si só, revela que nenhum resultado útil será atingido senão o mero desperdício de tempo e energia das partes envolvidas com essa lide que não levará nada a lugar algum.”

Em contrarrazões, o embargado requer a rejeição dos embargos.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

Sobre a alegada contradição e obscuridade fica evidente que a intenção da embargante, nesse ponto, não é supri-las, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.
(ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e

tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração.
(ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”.
(STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento da embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada:

“O presente recurso comporta provimento.

Isso porque, de acordo com o artigo 828 do Código de Processo Civil é possível a averbação premonitória no registro dos bens do executado, vez que possui caráter meramente informativo, não trazendo prejuízo ao executado, in verbis:

“Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade.”

Referida certidão, a ser averbada na matrícula dos bens imóveis, possuem registro de acesso público, tem o condão de (i) dar publicidade a terceiros quanto a existência da ação de execução promovida contra o devedor e, ainda (ii) por meio de referida publicidade, evitar eventual desfalque patrimonial do devedor que aliena o bem onde estava registrada a certidão.

A propósito, NELSON NERY JR:

"Trata-se não somente de garantia para o credor, que poderá evitar a alienação indevida de bens no curso da execução, pelo desestímulo do adquirente cuidadoso, que se preocupou em investigar a situação dos bens que compõem o patrimônio do devedor e que garantem o cumprimento exato da obrigação e a satisfação do credor. A norma também permite que outros credores avaliem a viabilidade de propor execução contra o mesmo devedor, considerando que o bem cujo registro indica a existência de execução contra seu proprietário já foi localizado por outrem, autor de execução em curso."
(NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]. 3ª ed. São Paulo: Thomson Reuters, 2018, p. 1773)

Em que pese o referido artigo estar presente no Título II, do Livro II, do atual Código de Processo Civil, que regula os processos de execução, a sua concessão não está totalmente reservada aos processos de execução, de modo que, a jurisprudência vem flexibilizando o entendimento por aceitar o deferimento da certidão premonitória em ações de conhecimento, regida pelo chamado procedimento comum.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA - NATUREZA ACAUTELATÓRIA E CARÁTER INFORMATIVO - PENHORA INSUFICIENTE - CANCELAMENTO DAS AVERBAÇÕES - IMPOSSIBILIDADE - PODER GERAL DE CAUTELA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO PROPRIETÁRIO IMÓVEL - DECISÃO SINGULAR MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. A averbação premonitória no registro do imóvel possui natureza acautelatória e caráter meramente informativo, com o intuito de garantir a publicidade de processos de execução a terceiros de boa-fé e de prevenir fraudes. O instituto da averbação premonitória não se confunde com o registro de penhora, pois não configura ato constritivo de bens. Caso os elementos de prova não evidenciem que os imóveis sobre os quais se efetuou o registro de penhora sejam suficientes para cobrir o valor da dívida, é indevido o cancelamento da averbação premonitória lançada sobre os bens não penhorados. Ainda que o processo se encontre na fase de conhecimento, possível a averbação da existência de demanda judicial na matrícula do imóvel em litígio, dando publicidade e prestigiando, desta forma, o poder geral de cautela, condição esta que não prejudica o direito dos proprietários pelo seu caráter meramente informativo. Comprovado nos autos, que o débito original atualizado é maior que o imóvel constrito por averbação premonitória, pelo poder geral de cautela, ante o princípio da eficiência (art. 8º, do CPC/15); da efetividade da tutela executiva (art. 139, IV, conjugado com art. 771, parágrafo único, ambos do CPC/15), bem como àquele princípio de que a execução realiza-se no interesse do credor (art. 797, do CPC), não há que se falar em equívoco da decisão agravada. Decisão singular mantida, recurso não provido.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.289526-0/001, Relator (a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/03/2023, publicação da súmula em 20/ 03/ 2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR INCIDENTAL. CABIMENTO. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. PROCESSO NA FASE DE CONHECIMENTO. 1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em processo de conhecimento, indeferiu pleito de cancelamento da averbação de certidões premonitórias nas matrículas de dois bens imóveis. 2. O pedido formulado pelas agravantes consiste em tutela de urgência cautelar incidental, portanto cabível o Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. 3. Sendo possível extrair da decisão o fundamento pelo qual o pedido foi indeferido, não há que se falar em sua anulação por falta de fundamentação. 4. Embora a providência estabelecida no artigo 828 do Código de Processo Civil (certidão premonitória) seja aplicável aos processos de execução, possível também a averbação da existência de processo de conhecimento na matrícula do imóvel, se houver autorização judicial para tanto. Inteligência do disposto nos artigos 54 a 57 da Lei 13.097/2015. 5. No caso, não tendo havido específica determinação judicial, a averbação deve ser cancelada. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado.”
(TJDFT - Acórdão 1224583, 07138167520198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 28/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECISÃO QUE REVOGOU DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PARA AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO AFASTADA. I) A determinação de expedição das certidões para averbação premonitória não se consubstancia em ato decisório, pois tal medida, de cunho cautelar, pode ser deferida e revogada a qualquer tempo durante o processo. II) Alegação de preclusão afastada. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA EM PROCESSO DE CONHECIMENTO – NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 300 E 301 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REQUISITOS PREENCHIDOS – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 792,IV, DO CPC, APLICÁVEL AO PROCESSO DE CONHECIMENTO E DO ARTIGO 167, II, "12" DA LEI 6.015/73 – RECURSO PROVIDO. I) A averbação premonitória está prevista no artigo 828 do Código de Processo Civil e tem por desiderato dar publicidade à execução, para o fim de impedir que a parte executada dilapide seu patrimônio a ponto de se tornar insolvente e, consequentemente, frustrar o pagamento da dívida. Tal medida ainda impede que terceiro de boa-fé seja prejudicado. II) A possibilidade de expedição da certidão para averbação premonitória em sede de processo de conhecimento é medida restrita, de caráter inteiramente excepcional, mas pode ser concedida diante da demonstração da probabilidade de direito do autor quanto ao direito de crédito perseguido na ação de conhecimento (arbitramento de honorários advocatícios em processos em relação aos quais induvidosamente laborou em favor dos réus em ação que tramitou na Justiça Federal) e de risco de lesão grave e de difícil reparação, diante da possibilidade de que é possível que eventual alienação do bem venha frustrar seu latente direito à percepção do crédito perseguido naquela ação. Preenchidos os requisitos legais, deve ser deferida a expedição de certidão para afins de averbação premonitória. Recurso conhecido e provido.”
(TJMS. Agravo de Instrumento n. 1414134-42.2020.8.12.0000, Campo Grande, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Dorival Renato Pavan, j: 11/03/2021, p: 15/03/2021)

A medida preconizada, assim, é garantidora do acautelamento do autor em face de possível alienação, bem assim para conhecimento de terceiros quanto à existência da ação para que, no futuro, não venham alegar boa-fé e querer manter eventual negociação aquisitiva feita com os devedores.

No caso dos autos, a probabilidade do direito do agravante, bem como o risco do resultado útil do processo, foi devidamente demonstrado, de modo que necessária a expedição de averbação premonitória, conforme requerido.

O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço.

“
(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)
” (EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado;
in

www.stj.jus.br
).

Com essas considerações, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024